Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-54.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECAIL RELEVÂNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). PARCIAL PROVIMENTO.
1. As provas colacionadas aos autos evidenciam a configuração dos delitos de ameaça praticados pelo apelante em desfavor das vítimas, que, em momento de alteração comportamental, ameaçou as ofendidas de causar-lhes mal injusto e grave. Por essa razão, o édito condenatório deve ser mantido.
2. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
3. O delito de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal injusto e grave, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar a sua tranquilidade psíquica.
4. A consumação do dano moral opera-se com o cometimento do delito em situação de violência doméstica (dano in re ipsa). Ou seja, para efeitos de indenização por danos morais, o dissabor da vítima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal em si praticado pelo réu. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante indenizatório seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado. Essa indenização, no processo penal, conforme dispõe o artigo 387, inciso IV, restringe-se a um valor mínimo, o que não impede a vítima de buscar sua liquidação no juízo cível no propósito de majorá-lo.
5. Age em concurso formal (art. 70 do Código Penal) o agente que, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Logo, são requisitos do concurso formal de crimes a unicidade da conduta e a pluralidade de delitos. No particular, com relação à 2a dinâmica delitiva trazida na denúncia, verifica-se que o apelante, praticou dois crimes de ameaça, em um mesmo contexto fático, contra mais de uma vítima. Preenchidos os requisitos do art. 70 do Código Penal, portanto, deve ser reconhecido o concurso formal entre os dois crimes de ameaça, referentes à 2a dinâmica delitiva.
6. Recurso parcialmente provido.